Tribunal: TJMT
Processo: 0501490-69.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0501490-69.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JULIO CESAR PINTO - CPF: 205.088.327-72 (APELANTE), LUIZ FRANCISCO TENORIO PERRONE - CPF: 008.719.406-63 (APELANTE), FRANCISCO AURELIO SAMPAIO SANTIAGO - CPF: 145.053.631-04 (APELANTE), PAULO NARCELIO SIMOES AMARAL - CPF: 790.422.877-72 (APELANTE), RICARDO KNOEPFELMACHER - CPF: 351.080.021-49 (APELANTE), ANDRE RIZZI DE OLIVEIRA - CPF: 135.529.508-42 (APELANTE), JOAO FRANCISCO DA SILVEIRA NETO - CPF: 050.399.958-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), JULIO CESAR PINTO - CPF: 205.088.327-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FRANCISCO TENORIO PERRONE - CPF: 008.719.406-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO AURELIO SAMPAIO SANTIAGO - CPF: 145.053.631-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO NARCELIO SIMOES AMARAL - CPF: 790.422.877-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO KNOEPFELMACHER - CPF: 351.080.021-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RIZZI DE OLIVEIRA - CPF: 135.529.508-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRANCISCO DA SILVEIRA NETO - CPF: 050.399.958-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON- DISCRICIONARIEDADE DO ATO – SUSCITADA PRESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONSTATAÇÃO – NÃO APLICABILIDADE DA LEI 9.873/1999 -CERCEMENTO DE DEFESA- NÃO OCORRENCIA- OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –– VALOR MANTIDO – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS– – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

2. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "(...) o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

3. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficou constatada a existência de vícios que possam macular o procedimento, não há que se falar em sua nulidade, tampouco da multa nele aplicada ou, ainda, em sua modificação pelo poder judiciário.

4. A multa aplicada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa as normas do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações, nos termos do art.57, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
OI S.A. e outros
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta pela apelante e outros, em face do
Estado de Mato Grosso
, apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva das pessoas físicas do polo passivo da execução.

Em suas razões recursais, a apelante alegou a ocorrência da prescrição intercorrente; inexistência de motivação do ato administrativo; cerceamento de defesa;

nulidade do auto de infração: ausência de prova mínima e pediu, na eventualidade, a redução do valor da multa.

Não houve contrarrazões. Apenas foi apresentada a petição de rosto (Id n. 134159592 e 192080677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a apelante opôs embargos à execução fiscal no 0500172-51.2015.8.11.0041, com intuito de obter a exclusão de seus ex-diretores e diretores dos autos da CDA executada, além de anular a multa aplicada no processo administrativo no 069/2009. Ocorre que apenas o pedido de ilegitimidade passiva das pessoas físicas foi julgado procedente.

Fundamentou o magistrado que não haveria a prescrição intercorrente alegada, uma vez que o prazo trienal é aplicável apenas a pretensão punitiva da administração pública federal; e que houve motivação para aplicação da multa discutida e foi respeitado o contraditório e a ampla defesa. Assim, que não haveria fundamento para nulidade da multa aplicada.

A apelante, então, recorre, aduzindo que (I) houve prescrição intercorrente no processo administrativo que ensejou na aplicação da multa executada; (II) inexistiu motivação do ato administrativo que ensejou na multa discutida; (III) houve efetivo cerceamento ao direito de defesa da apelante na sede administrativa; (IV) inexiste prova mínima capaz de justificar a aplicação de multa e (V) pela eventualidade, a multa discutida necessita redução, pois a apelante não é reincidente.

Pois bem.

De início, cabe ressaltar que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“
Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra.
O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial
. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”.
(Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790). (destaquei)

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3o, X, e 4o, III, do Decreto n.o 2.181/1997.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(
STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)” (destaquei).

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da prescrição intercorrente

No tocante a alegada nulidade do Procedimento Administrativo em razão da prescrição intercorrente, tem-se que, embora a apelante sustente a aplicação da Lei n. 9.873/99 ao caso, que prevê a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, a Corte Superior tem entendido que o artigo 1° do Decreto n° 20.910/1932 preconiza somente sobre a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n° 9.873/1999, que, conforme já sedimentado, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação Anulatória, ajuizada pela parte recorrida em face do Estado do Paraná, objetivando a declaração de nulidade da multa imposta pelo PROCON/PR, aplicada em decorrência de reclamação de consumidores. A sentença julgou procedente o pedido, para declarar a inexigibilidade da multa aplicada pelo PROCON/PR, em razão da prescrição intercorrente verificada no processo administrativo. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença, por diverso fundamento, em face da aplicação do prazo quinquenal da previsão sancionatória previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32. III. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017;AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015). IV. O art. 1o do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora. V. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019). Num. 95151963 No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016. VI. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)”

Assim, à vista da inaplicabilidade da referida Lei federal na hipótese, não há que se falar em prescrição do Procedimento Administrativo em análise, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

Do cerceamento de defesa no processo Administrativo

Inconformada, a parte recorrida alega que a sentença merece ser anulada, sob o argumento de que “diferentemente do consignado pelo MM. Juízo a quo, a violação ao direito de defesa da apelante é patente. A mera análise do processo administrativo deixa claro que não foi concedida a apelante a oportunidade de produzir as provas que julgava conveniente para defesa de seus interesses, tampouco foi aberto prazo para apresentação de alegações finais.”.

Não merece amparo, todavia, a alegação.

Com efeito, como bem destacado pelo magistrado sentenciante, na petição administrativa, é de fácil constatação que não houve pedido de produção de outras provas, somente a embargante, ora apelante, se colocou à disposição para prestar qualquer esclarecimento.

Interposto recurso administrativo, os argumentos foram todos rebatidos pormenorizadamente (ID 329563 – fls. 51/60), tendo sido negado provimento. Diante destas considerações, impende registrar que não há nos autos argumentos necessários à sustentação de suas alegações e que pudesse nos remeter à análise do suposto cerceamento de defesa na via administrativa, não havendo nulidade de pronto aferível, mas tão somente o inconformismo da apelante.

Ademais, em se tratando de provas no processo judicial, é cediço que vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional do juiz. É ele o destinatário da prova e, em última análise, único legitimado para decidir acerca da suficiência do quadro probatório constante dos autos.

Vale dizer, o livre convencimento motivado do juiz, aliado ao seu poder de direção e de instrução (artigos 371 CPC) autorizam-no a dispensar a produção de provas, ainda mais em circunstâncias semelhantes às dos autos, em que o conjunto probatório indica que realmente não é necessário fazê-lo.

No tocante à alegação de inexistência de prova da infração, no processo administrativo, a não acolhida da tese reflete nos argumentos já lançados acima, seja pela limitação da revisão do ato administrativo pelo Judiciário, seja porque a questão probante já foi objeto, por outro viés, do argumento de cerceamento de defesa.

Sendo assim, de fato, está escorreita a sentença, que asseverou a impossibilidade de acolher o pedido de anulação da multa aplicada pelo PROCON/MT, seja porque ficou a autoridade administrativa convencida do ato infracional, seja porque não ficou constatada nenhuma irregularidade, nulidade, ou ilegalidade na tramitação do processo administrativo, tampouco a existência de qualquer impedimento à ampla defesa por parte da apelante.

Do valor da multa

A decisão proferida nos autos do processo administrativo no 069/2009, fixou a multa no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) diante de uma reincidência de infrações às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, no Decreto no 6.523/2008, referentes aos Serviços de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Dos documentos carreados aos autos, verifica-se que o processo administrativo teve origem em fiscalização realizada pelo PROCON/MT, através de servidor investido de Poder de Polícia Administrativa investido pela Lei Estadual 7.226/99. A apelante, devidamente notificada, apresentou defesa administrativa, tempestivamente. Por decisão administrativa, diante da violação aos artigos 6o, inciso, III; 20, § 2o 2 22 da lei Federal 8.078/90, c/c artigos 4o, §4o; 10, §§1o e 3o; 12 do Decreto Federal no 6.523/08 e artigo 1o da Portaria no 2.014/08 do Ministério da Justiça, foi fixada a multa pena-base em R$ 180.000,00(cento e oitenta mil reais) que acrescida de 1/3(um terço) em substituição à aplicação cumulativa das multas relativas a cada uma das infrações cometidas, chegou-se ao montante de R$ 270.000,00(duzentos e setenta mil reais).

Não há, pois, que se falar em redução.

Isso porque, a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes
[...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos, a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, que assim diz:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.
(destaquei)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019) (grifo nosso)

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Nesse contexto, tem-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025